Tribunal: TJPA
Processo: 0811144-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811144-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. F. M., BEATRIZ DOS SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811144-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
Diogo de Azevedo Trindade
– OAB/PA 11.270

AGRAVADO: M. C. F. M.

REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ DOS SANTOS MAGALHAES

ADVOGADO: STELLA DE MEDEIROS ARAUJO LUCENA – OAB/PA 29.741

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO NÃO CUMPRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 1.016, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de indicação do nome e endereço do advogado da parte agravada, descumprindo o requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que determinou o não conhecimento do agravo de instrumento por descumprimento da formalidade de indicação dos advogados da parte agravada, após intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.016, IV, do CPC exige a indicação do nome e endereço dos advogados das partes, para assegurar a ampla defesa e o contraditório.

4. Constatado o descumprimento do requisito após intimação, configura-se irregularidade formal que impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. A alegação de que a ausência de indicação do patrono da agravada seria mera formalidade não é suficiente para afastar a exigência legal, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos formais recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação do nome e endereço do advogado da parte agravada, após intimação para regularização, impede o conhecimento do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.016, IV, do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 20882504, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO NÃO CUMPRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 1.016, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO:

RELATORIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0804196-31.2024.8.14.0015, ajuizada por M. C. F. M., representada por sua genitora, BEATRIZ DOS SANTOS MAGALHAES, no sentido de custear o tratamento da menor, que possui 06 anos de idade e é portadora de Epilepsia de difícil controle (CID G40) e Deficiência intelectual (CID F72), com inúmeros episódios diários de crises convulsivas, seguido por rebaixamento de consciência pós crise, para obrigar a recorrente ao fornecimento do medicamento ÓLEO MEDICINAL INTEGRAL DE CANNABIS REUNI CBD OIL ISOLATE 7.200 MG).

Nas razões recursais de ID. 20565442, a parte recorrente alega, em resumo, que não é obrigada a fornecer o medicamento indicado, pois se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelo disposto na Lei 9.656/98, bem como não consta previsão acerca do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Recebida a peça recursal, foi determinado no id. 20637374, a emenda da inicial para cumprimento do requisito formal disposto no art. 1.016, inciso IV, do CPC), sob pena de inadmissibilidade do recurso, qual seja: a indicação do nome e o endereço completo dos advogados constantes dos autos do processo, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Em petição de id. 20874604, a parte Agravante requer a juntada do instrumento de procuração que lhe foi outorgada por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É o breve relatório.

D E C I D O

O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que a agravante não indicou quem é o (a) advogado (a) que representa o agravado, tampouco juntou a respectiva procuração, violando o artigo 1.016, IV, do CPC.

Vale ressaltar que a recorrente foi devidamente intimada nesse sentido, no id. 20637374, conforme preveem os artigos 1.017, § 3º e 932, parágrafo único, do CPC, mas tão somente realizou a regularização processual, de sua constituinte, UNIMED BELÉM

Note-se que a agravante, embora intimada, deixou de indicou quem é o (a) advogado (a) que representa o agravado, tampouco juntou a respectiva procuração, violando o artigo 1.016, IV, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso.

Assim, entendo que o caso é de se inadmitir, monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento interposto, consoante o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Estabelece o artigo 1.016, do CPC, como requisito da petição de agravo de instrumento, "o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo", o que se justifica diante da necessidade de os agravados serem intimados para contraminutar o recurso, como prevê o artigo 1.019, II, do CPC.

Ocorre que a agravante descumpriu tal formalidade, desatendendo a lei e o despacho que lhe deu prazo suplementar para indicar os advogados das partes já atuantes no processo.

Para LUIZ GUILHERME MARINONI et al, "a petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal da peça recursal obviamente apenas depois de oportunizada a sanação do vício (art. 932, parágrafo único, CPC)."(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO; RT; 2ª ed; p. 1075)

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA – PARTE AGRAVADA DEVIDAMENTE CITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA TENDO APRESENTADO CONTESTAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS DO RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 1.016, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-SP - AI: 01000330220228269031 SP 0100033-02.2022.8.26.9031, Relator: André Rodrigues Menk, Data de Julgamento: 06/04/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO INDICAÇÃO DE ADVOGADO. Hipótese em que a agravante não indicou quem é o (a) advogado (a) que representa o agravado, tampouco juntou a respectiva procuração, violando o artigo 1.016, IV, do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO (TJ-RS - AI: 70084035542 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 29/05/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS NOMES E ENDEREÇOS DOS ADVOGADOS QUE PATROCINAM O AGRAVADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel nos autos de execução fiscal ajuizada pelo agravante em face da agravada. Assinação do prazo legal para que o agravante apresentasse os nomes e endereços dos advogados das partes. Exigência não atendida. 1. É inadmissível agravo de instrumento interposto sem a indicação dos nomes e endereços dos advogados que patrocinam o agravado, na forma do art. 1.016, IV, do CPC. 2. Recurso do qual não se conhece (TJ-RJ - AI: 00908364820228190000 2022002123471, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2023).

O disposto no art. 1.016, IV, do CPC não foi integralmente cumprido, assim, o agravante deixou de observar o requisito com relação aos advogados que patrocinam a agravada, faltando nome e endereço.

A lei não contém palavras inúteis, de sorte que se o dispositivo legal determina que o recorrente os decline, ao tempo em que estabelece um requisito de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, também veda que o relator infira, presuma o cumprimento não expresso.

Assevere-se que, na hipótese de revelia ou ausência de constituição de defesa técnica, deverá ser indicado pelo agravante nas razões recursais, ou ainda, quando foi-lhe intimado para apresentar a qualificação da defesa da agravada.

Sendo assim, por falta de cumprimento integral do disposto no inciso IV do art. 1.016 do CPC este agravo de instrumento é inadmissível.

À conta de tais fundamentos, e com fulcro no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Irresignada, a parte agravante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 22559192), onde alega que que o não conhecimento do recurso por mera ausência de qualificação dos advogados contrários fere a disposição legal contida no inciso I do §1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Afirma que a ausência de indicação do nome e do endereço dos advogados da agravada foi uma falha meramente formal que não comprometeu a essência do ato processual, pois não deixa de oportunizar ampla ciência da parte contrária sobre o Agravo de Instrumento interposto eletronicamente com seu CPF e endereço, não havendo motivos, ao contrário do que sustenta a embargante, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

Sustenta ainda que diversos recursos de Agravos de Instrumentos interpostos pela UNIMED Belém, sob relatoria do Md. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, foram devidamente conhecidos sem a necessidade de apresentação dos advogados da parte contrária.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23085271.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da inercia do agravante para cumprimento da ordem de emenda da inicial, para indicação do patrono da parte agravada.

A observação dos pressupostos do recurso está inserta no contexto do seu juízo de admissibilidade, sobre o qual incide o sistema das invalidades processuais, eis que diz respeito ao plano de validade dos atos jurídicos.

No despacho de ID 20637374 foi concedido prazo para a parte recorrente indicar o nome e endereço completo dos Advogados constantes no processo, conforme determina o art. 1.016, IV do CPC.

Devidamente intimada, a parte recorrente, esta tão somente realizou a regularização processual, de sua constituinte, UNIMED BELÉM.

Ora, o recorrente deve observar todos os requisitos especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso, devendo o recurso ser conhecido se preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. Importante pontuar que a ausência de indicação correta do nome e endereço dos Advogados da parte agravada acarreta ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Assim, o recurso é inadmissível.

De modo que, a Ausência de indicação do advogado da parte contrária configura irregularidade formal, impondo-se o não conhecimento do agravo de instrumento quando o agravante deixa de atender despacho do relator para sanar tal situação.

Não bastasse isso, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando, por não promover atos e diligências que lhe competir, a parte deixa de emendar a inicial.

Especificamente, estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil que o Julgador, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete a sua exordial. Vejamos:

"Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Com efeito, ante a desídia do Agravante em atender satisfatoriamente ao comando judicial, correta a extinção do processo, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

R
essalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática
de id. 21947600
, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida por duas vezes (id. 20882504 - Pág. 3 e id. 21947600 - Pág. 3), fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024